Tribunal: TJMT
Processo: 1044346-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044346-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), LINKAGE INCORPORADORA S/A - CNPJ: 07.541.021/0001-63 (AGRAVANTE), PAULO PEREIRALESSA - CPF: 404.459.689-15 (AGRAVANTE), ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 878.575.021-20 (AGRAVADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA.
ALTA LITIGIOSIDADE.
MEDIDA CAUTELAR DE ABSTENÇÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT que, após audiência de justificação, indeferiu liminar possessória por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC e manteve medida cautelar anteriormente imposta em outro agravo, consistente na proibição de alteração da situação fática do imóvel, sob pena de multa diária.

Fato relevante.
Os agravantes alegam que a manutenção da medida cautelar é injustificada, pois o juízo de origem reconheceu expressamente a inexistência de posse pelo autor, sendo desnecessária a restrição que impede o andamento de empreendimento licenciado e em execução, com supostos prejuízos diários.

A decisão recorrida.
Indeferimento da tutela liminar possessória, com manutenção das restrições cautelares impostas em agravo anterior, que proibiram mudanças no estado do imóvel até julgamento final da ação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da liminar possessória extingue os efeitos da medida cautelar anterior; e (
ii
) saber se o risco de dano econômico justifica a revogação da cautelar que impede alterações no imóvel litigioso.

III. Razões de decidir

A medida cautelar imposta visa preservar o resultado útil do processo principal, diante da alegação de esbulho possessório, sendo compatível com a prudência exigida até a instrução exauriente dos fatos.

A audiência de justificação não afastou, de forma inequívoca, a alegação de posse antiga e destinação econômica do imóvel pelo agravado, o que justifica a continuidade da cautela.

A atuação dos agravantes com uso de força e aparato policial sem autorização judicial configura indício de esbulho e recomenda a manutenção do status quo.

A alegação de prejuízos financeiros não foi comprovada nos autos, sendo insuficiente para afastar o risco de dano irreversível à posse e à configuração do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de medida cautelar que impede alterações na situação fática do imóvel é legítima mesmo após o indeferimento da liminar possessória, quando persistem indícios de esbulho e risco de dano irreversível."

"2. O risco econômico não prevalece sobre a preservação do bem litigioso quando ausente prova efetiva do prejuízo alegado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 493 e 561

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1025474-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT que, após a realização da audiência de justificação prévia, indeferiu a liminar possessória pleiteada pelo autor por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC e, ainda assim, manteve as restrições anteriormente impostas por este Tribunal no AI n. 1023943-75.2025.8.11.0000, consistentes na abstenção das partes de alterar a situação fática do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00.

Os agravantes afirmam que a finalidade da cautela — preservar a utilidade da instrução enquanto se apurava eventual posse anterior do agravado — deixou de existir, pois o juízo natural concluiu expressamente pela inexistência de posse exercida pelo autor. Juntam certidão de constatação que aponta ausência absoluta de ocupação, moradia ou vigilância no local.

Alegam risco de dano grave e de difícil reparação, destacando que o empreendimento imobiliário se encontra licenciado, em execução, e sofre prejuízos diários significativos com a paralisação das obras.

Pede que seja revogada
de forma permanente a restrição possessória, a multa e a averbação restritiva na matrícula n. 19.876
.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.

335670888
. Pedido de reconsideração negado no Id n.
336338382
.

Contraminuta no Id n.

336345364
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes sustentam que a realização da audiência de justificação e a consequente decisão do juízo
a quo
— que reconheceu a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar ao autor — constituem fato superveniente (art. 493 do CPC) apto a revogar a medida assecuratória que impede a continuidade das obras no imóvel.

Entretanto, a análise do caso revela particularidades que recomendam cautela. Embora o magistrado de primeiro grau tenha indeferido a liminar possessória ao autor, a medida restritiva imposta por este Tribunal (abstenção de alteração fática no imóvel) possui natureza cautelar, visando preservar o resultado útil do processo e evitar a irreversibilidade da situação até o julgamento definitivo.

A revogação da medida, permitindo a retomada de terraplanagem e construção de condomínio, poderia esvaziar o objeto da ação principal, tornando
ineficaz
eventual decisão futura favorável ao Agravado.

A
rguem
ainda
que a prova testemunhal colhida na audiência de justificação foi insuficiente para comprovar a posse do autor.

Todavia,
os
depoimentos das testemunhas José Gonçalves de Lima
e

Leudenir
e Maria da Penha convergem no sentido de que o
a
gravado exercia posse antiga (sucessão de posse do sogro), mansa e com destinação econômica (arrendamento e turismo), tendo sido retirado do local mediante uso de força e aparato policial sem ordem judicial prévia.

Ademais, consignou-se
também
que
os agravantes impuseram
violência e "surpresa" (helicóptero e polícia) sem o devido processo legal,
o que
caracteriza, em tese, o esbulho, o que justifica a proteção cautelar em favor do possuidor ou, ao menos,
o
paralização

da situação fática.

Portanto, a dúvida razoável sobre a legitimidade da retomada da posse pelos
a
gravantes impede a liberação irrestrita para a realização de obras.

Ademais, o alegado
prejuízo financeiro diário de R$ 10.000,00
não foi efetivamente comprovado
e o risco de dano inverso é superior, já que
a construção de um condomínio demanda terraplanagem e edificações que
aliteratariam
completamente o cenário rural
/natural em que o agravado está na posse.

Desse modo, o
princípio da precaução recomenda que, diante do confronto entre prejuízo financeiro (passível de indenização futura) e alteração fática irreversível do imóvel, deve prevalecer a preservação da coisa litigiosa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS – MATERIAIS UTILIZADOS EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA – DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA – ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data em que ocorreu.

É necessária cautela no enfrentamento de questão de alta litigiosidade, principalmente se gerar alteração da titularidade da posse, sendo prudente, nessa situação, aguardar a instrução probatória para esclarecimento dos fatos.
”

(N.U 1025474-70.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)
.

Diante
disso
, os indícios de esbulho violento e a necessidade de evitar danos irreversíveis ao imóvel objeto da lide, a manutenção da decisão que impede alterações fáticas no local é medida que se impõe, não obstante o resultado da audiência de justificação, que deve ser reavaliado em cognição exauriente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026